Tribunal: TJES
Processo: 0020402-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020402-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0020402-37.2019.8.08.0035

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada, buscando o ressarcimento de R$3.496,00 pagos ao segurado em decorrência de dano irreversível em módulo de elevador, causado por oscilação na rede de energia elétrica atribuída à concessionária ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do dano e do nexo causal entre a oscilação de energia e a avaria no equipamento segurado; e (ii) estabelecer se a concessionária se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a regularidade do serviço ou eventual excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do Código Civil, possui legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores pagos em decorrência do sinistro.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, art. 22 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição Federal, incidindo a teoria do risco administrativo.

A hipossuficiência técnica do consumidor e do seu sub-rogado autoriza a inversão do ônus da prova, sobretudo porque a concessionária detém o monopólio informacional sobre a rede elétrica e deve comprovar a regularidade do serviço e eventual excludente (art. 14, § 3º, CDC).

O laudo técnico juntado aos autos atesta dano irreversível no módulo MCP5 do elevador e indica a oscilação de energia como causa provável, constituindo prova idônea do fato e do nexo causal.

A concessionária apresentou somente relatório interno superficial e não forneceu os documentos técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que reforça a presunção de falha na prestação do serviço.

A oscilação de energia caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da concessionária.

A ausência de comunicação prévia do consumidor ou o não esgotamento da via administrativa não obstam o acesso ao Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A Súmula 188 do STF confirma o direito regressivo da seguradora contra o causador do dano pelos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede quando demonstrados o dano e o nexo causal.

A falta de apresentação, pela concessionária, dos relatórios técnicos exigidos pelo PRODIST caracteriza descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A oscilação de energia constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

A seguradora, sub-rogada nos termos do art. 786 do Código Civil, pode exercer ação regressiva contra a concessionária pelos valores efetivamente pagos ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14, 20, 22 e 14, §3º; CPC, art. 373, II; Lei 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010; Súmula 188/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1364430/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 11.03.2014, DJe 21.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0020402-37.2019.8.08.0035

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante, atuando na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado, ajuizou a presente demanda. O cerne do pedido é o ressarcimento dos danos materiais que ela pagou ao segurado, em virtude de um sinistro causado por oscilação (ou flutuação) de energia na rede de distribuição elétrica, cuja responsabilidade é imputada à Apelada (concessionária de serviço público).

Inicialmente, impõe-se esclarecer que é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a Requerida presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, ela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a sub-rogação da seguradora Autora nos direitos de seu segurado é expressamente prevista pelo art. 786 do Código Civil, conforme foi reconhecido na sentença, aliás.

Embora a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exima a seguradora do ônus probatório quando ela possui os meios técnicos para a sua produção, tem-se que, no caso concreto, necessário é o reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor ou de seu sub-rogado para a produção de prova relativa ao fato gerador do dano. Isso se justifica porque a concessionária detém o monopólio fático e técnico das informações e, por consequência, o dever de comprovar a regularidade do serviço prestado, demonstrando a eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade.

De todo modo, a responsabilidade civil exige, em qualquer hipótese, a demonstração cabal do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito, pressupostos que restaram devidamente comprovados nos autos.

Esclarecido isso, sabe-se que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados e pelos vícios de qualidade de seus produtos que os tornem impróprios ao consumo, em conformidade com o disposto nos artigos 14, 20 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à responsabilidade da concessionária de serviço público, que presta serviços de fornecimento de energia elétrica, esta responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. No entanto, fica-lhe assegurado o direito de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, conforme estabelece o artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Nesse sentido,
ex vi
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014.

Outrossim, a concessão de serviços públicos é regulamentada pela Lei nº 8.987/95, cujo artigo 25 estabelece que as concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus usuários, não excluindo ou atenuando tal responsabilidade a fiscalização exercida pelo órgão competente.

É crucial ressaltar que a ausência de comunicação prévia do problema na rede elétrica ou o não esgotamento da via administrativa pelo consumidor não obsta o exercício do direito de regresso pela seguradora, ante a inafastabilidade da jurisdição, à luz do art. 5º, inciso XXXV, da CF.

Ademais, a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que trata da investigação de danos elétricos, estabelece a responsabilidade da concessionária em indenizar os prejuízos decorrentes de descargas na rede, desde que comprovado o nexo causal entre o dano e a falha do serviço, o que restou demonstrado nestes autos.

Com efeito, a Súmula nº 188 do Egrégio Supremo Tribunal Federal ratifica a tese autoral ao dispor:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Na hipótese vertente, o laudo técnico elaborado por engenheiro e juntado pelo Apelante (fl. 259 dos autos digitalizados) atestou a
“(...) avaria irreversível no componente denominado: Módulo MCP5 localizado no quadro de comando (...)”
e indicou a oscilação na energia elétrica como causa provável do evento danoso.

Não obstante, a Apelada se restringiu a alegar a inexistência de nexo causal e apresentou apenas um relatório interno superficial, que não comprova a regularidade da rede. A omissão em apresentar a totalidade dos relatórios técnicos de rede exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST configura o descumprimento de seu ônus processual e reforça a presunção de que houve perturbação no sistema elétrico, favorecendo a tese autoral. Esse evento, assim, caracteriza fortuito interno, que se insere no risco da atividade da concessionária e, por essa razão, impõe a reparação integral dos danos materiais.

A concessionária de energia elétrica somente se exime do dever de ressarcir o consumidor quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade. Isso se deve à sua obrigação legal de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se precedentes:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, que teria ocasionado a queima de equipamentos do estabelecimento autor, REDE STOK FRIOS EIRELI . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo causal entre a oscilação de energia e o dano causado aos equipamentos da autora, bem como se o relatório técnico apresentado pela parte autora é suficiente para comprovar o dano e sua origem. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O relatório técnico apresentado pela parte autora constitui início de prova suficiente quanto ao dano e ao nexo causal entre a oscilação de energia e o prejuízo verificado.
4.
A ré não se interessou pela produção de prova pericial
e solicitou o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo de seu ônus probatório . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A empresa concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos de consumidor, desde que demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ." __Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ . (TJSP - Apelação Cível: 10458898020208260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)
. Sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL. AMPLA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS .
QUEIMA DE APARELHO DE TELEVISÃO OCASIONADA POR OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA CONSUMIDORA. ART . 373, II, DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
ARTIGOS 14 E 22 DO CDC . SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$724,00 POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE R$10.000,00 POR DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE MERECE REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA AS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO E A MÉDIA ARBITRADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS . RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJRJ - APELAÇÃO: 00028011120218190045 202200104509, Relator.: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/03/2022).
Sem grifos no original.

Desse modo, a alegação de ocorrência do dano, ainda que postulada pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, deve ser reputada verossímil, o que autoriza, derradeiramente, a procedência do pedido indenizatório formulado nesta ação regressiva. De fato, a distribuidora de energia sucumbe ao ônus probatório correspondente, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que lhe cabia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (causa excludente - art. 14, §3º, do CDC).

Portanto, diante do comprovado dano no equipamento (Módulo MCP5 do elevador) e da sub-rogação da seguradora no valor indenizado de R$3.496,00, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o dever de ressarcimento.

Pela inversão do resultado, a sucumbência é invertida, cabendo à Apelada o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, agora, em 15% (quinze por cento) da base de cálculo correspondente ao valor atualizado da condenação
(art. 85, §2º, CPC)
.

Sem honorários recursais, porquanto o provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para (a) julgar procedente o pedido inicial de ressarcimento de danos materiais; (b) condenar a Apelada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, a pagar à Apelante, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, o valor de R$3.496,00 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação; (c) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.